Tribunal: TJSP
Processo: 1004667-36.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação de regresso movida por seguradora. Danos elétricos a equipamentos da segurada da autora. Juros de mora. Incidência da citação. Falta de interesse recursal. Apelo não conhecido nesse ponto. Inocorrência de cerceamento de defesa. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade da ré. Ressarcimento devido. Recurso desprovido, na parte conhecida.